Tribunal: TJSP
Processo: 0001981-88.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Remição – Pleito de consideração do período de acompanhamento de curso ministrado à distância, sem a devida certificação pelas autoridades educacionais competentes e tampouco da indispensável comprovação da prévia autorização ou convênio com o Poder Público, para o cômputo do tempo remido – Descabimento – Hipótese que não se amolda ao dispositivo legal – Exegese do

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Remição – Pleito de consideração do período de acompanhamento de curso ministrado à distância, sem a devida certificação pelas autoridades educacionais competentes e tampouco da indispensável comprovação da prévia autorização ou convênio com o Poder Público, para o cômputo do tempo remido – Descabimento – Hipótese que não se amolda ao dispositivo legal – Exegese do artigo 126, da Lei no 7.210/84 – Ofensa ao princípio da legalidade – Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0001981-88.2020.8.26.0026, da Comarca de
Bauru, em que é agravante FRANCISCO SIMÃO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001981-88.2020.8.26.0026 - lauda 2/8
Voto:
24213 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0001981-88.2020.8.26.0026
Comarca:
Bauru
Vara:
DEECRIM UR3
Execução número:
0014889-85.2017.8.26.0026
Agravante:
Francisco Simão
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal Remição Pleito de
consideração do período de acompanhamento de
curso ministrado à distância, sem a devida
certificação pelas autoridades educacionais competentes e tampouco da indispensável
comprovação da prévia autorização ou convênio
com o Poder Público, para o cômputo do tempo
remido
Descabimento
Hipótese que não se
amolda ao dispositivo legal Exegese do artigo 126,
da Lei no 7.210/84
Ofensa ao princípio da
legalidade
Reconhecimento
Precedentes

Decisão mantida Agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto contra a respeitável decisão que indeferiu a remição de penas,
fundamentada na assertiva de que “...o curso ministrado a distância por
meio de apostilas enviadas por correspondência não tem qualquer vinculo
com a unidade prisional, não havendo a fiscalização das horas estudadas
pelo sentenciado ou a certificação do aproveitamento regular” (fls.
14/15).
O agravante busca a reversão da decisão,
amparando-se na Recomendação no 44/2013, do Conselho Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001981-88.2020.8.26.0026 - lauda 3/8
Justiça, sustentando “...a possibilidade de remição da pena no caso de
estudo à distância, vez que a intenção da norma é justamente a de
incentivar o reeducando ao bom comportamento e, ainda, proporcionar o
preparo à reinserção social” (fls. 02/07).
O recurso foi respondido (fls. 21/22),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 24) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo acolhimento do reclamo defensivo (fls. 33/35).
É o relatório.
A insurgência não prospera.
O artigo 126 da Lei de Execução Penal
dispõe que “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo
de execução da pena”, prevendo o inciso I, do seu § 1o que, “a contagem
de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena
a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino
fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou
ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três)
dias” e o § 2o que, “as atividades de estudo a que se refere o § 1o deste
artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por
metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001981-88.2020.8.26.0026 - lauda 4/8
autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados”.
Como se vê, e isso da simples leitura dos
dispositivos mencionados, a remição da pena poderá se dar por trabalho
ou estudo, assim entendidas a atividade laborativa e a frequência a cursos,
ainda que ministrados à distância, desde que sejam certificados pelas
autoridades educacionais competentes.
O rol das hipóteses de desconto de pena
por remição é taxativo e, d'outra parte, a aplicação de analogia in bonam
partem não se mostra viável juridicamente, especialmente porque, do
ponto de vista prático, não há como cotejar o trabalho ou o estudo regular
com o simples acompanhamento de curso ministrado à distância, dada a
manifesta distinção dos pesos que devem ser atribuídos a tais atividades.
Indiscutível que o engajamento do
reeducando no curso profissionalizante em questão proporciona seu
aprimoramento e poderia constituir importante ferramenta no processo
ressocializatório, além de ser alternativa à ociosidade decorrente do
aprisionamento, mas o “instituto” depende de regulamentação legal, na
medida em que não se pode questionar a indissociabilidade da execução
penal e o princípio da legalidade.
É certo que o Conselho Nacional de
Justiça, por meio da Recomendação no 44, de 26 de novembro de 2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001981-88.2020.8.26.0026 - lauda 5/8
abarcou o tema da remição de pena pelo estudo, considerando a
realização de atividades de caráter complementar, dentre elas, os cursos
de capacitação profissional.
Não menos certo é, porém, que não há
amparo legal para tal interpretação extensiva do disposto no artigo 126, §
1o, inciso I, e § 2o, da Lei de Execução Penal.
Registre-se, a propósito, que causas de
extinção de pena devem ser sempre estabelecidas em lei federal, a teor do
artigo 22, da Constituição Federal, e não por Recomendação do Conselho
Nacional de Justiça ou por Portaria Conjunta instituída pela Corregedoria
deste Tribunal de Justiça e pelo Departamento Penitenciário Nacional, sob
pena de usurpação da função legislativa, em nítida afronta à tripartição
dos poderes.
Ademais, o documento assinado apenas
pelo Diretor Administrativo do Instituto Universal Brasileiro apenas
informa a quantidade de aulas (fls. 10/12) e, em consulta ao sítio
eletrônico da referida Instituição, há expressa advertência no sentido de
que “os cursos profissionalizantes por nós ministrados são
enquadrados como Curso de Qualificação Profissional. Desta forma,
não se faz nenhuma exigência do futuro aluno, quanto a seu grau de
escolaridade (não há exigência de nenhum pré-requisito), por ocasião
da matrícula. Devido a essa característica do curso, o Certificado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001981-88.2020.8.26.0026 - lauda 6/8
Conclusão expedido não dá direito ao aluno de prosseguir seus estudos
em nível superior, nem de registrá-lo no MEC ou CREA, ou em outros
órgãos de ensino, como, aliás, consta no verso do próprio Certificado”
(disponível
em
<https://www.institutouniversal.com.br/servicos/perguntas-
frequentes>, item 3, acessado em 16 de junho de 2020).
Ora, o curso não tem regulamentação,
sendo livre a sua oferta e organização, e inexiste, ainda, a obrigatoriedade
do cumprimento de carga horária diária mínima, e a delimitação de
períodos de duração (mínimo e máximo) para a conclusão, podendo ser
realizado por qualquer pessoa, independentemente da comprovação de
que possui o nível de escolaridade suficiente para que possa acompanhar,
a contento, o desenrolar do curso.
E não é só isso.
O
referido
Instituto
não
está
devidamente autorizado ou conveniado com o Poder Público, de modo
que não se pode ter como suficientes as informações constantes no
certificado juntado aos autos, especialmente para a finalidade que aqui se
quer a elas emprestar processualmente.
Não se olvide, ainda, que admitir a
remição pleiteada ensejaria situação de grande disparidade entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001981-88.2020.8.26.0026 - lauda 7/8
condenados, pois aqueles que optarem pelo estudo regular precisarão
comprovar frequência escolar de doze horas, divididas em no mínimo três
dias, para serem agraciados com um único dia de remição (artigo 126, §
1o, inciso I, da Lei das Execuções Penais), ao passo que o sentenciado que
optar pelo simples acompanhamento de curso ministrado à distância não
precisará submeter-se ao mesmo crivo, o que caracteriza clara afronta ao
princípio da isonomia.
Esta Colenda 5a Câmara de Direito
Criminal, analisando casos análogos, assim já se pronunciou:
“Execução penal. Remição de pena pelo estudo. Impossibilidade. Curso profissionalizante à distância.
Ausência de certificação pelas autoridades educacionais
competentes, nos termos dos artigos 126, § 2o, da LEP, e 1o,
da Resolução no 44, do CNJ. Agravo improvido.” (AE no
0003271-30.2019.8.26.0041, Rel. Des. Tristão Ribeiro, DJ
19.09.2019, V.U.)
“Agravo em Execução Penal. Remição de pena pelo estudo.
Pedido de cassação dos dias remidos por não cumprimento
dos requisitos legais. Documentação insuficiente. Inteligência
do artigo 126, §§ 1o, 2o e 3o, da LEP. Instituição não
autorizada ou conveniada. Recomendação no 44/2013 do CNJ.
Agravo provido.” (AE no 0018831-46.2018.8.26.0041, Rel. Des.
Damião Cogan, DJ 13.02.219, V.U.)
Nesse contexto todo, considerando que o
reeducando apenas acompanhou curso ministrado à distância, e que o
certificado apresentado foi emitido por entidade que não atende aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0001981-88.2020.8.26.0026 - lauda 8/8
requisitos exigidos pelo artigo 126, da Lei de Execução Penal, não se há
conceder benefício não contemplado em norma jurídica positivada, com
caráter de generalidade e obrigatoriedade, sob pena de afronta ao
princípio da legalidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)